Tribunal: TJSP
Processo: 1009219-19.2016.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Não configuração de qualquer das hipóteses previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade – Art. 1.025 do CPC EMBARGOS REJEITADOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009219-19.2016.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é
embargante SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA, são embargados MARCO
ANTONIO STRABELI ME (ESPÓLIO) e E. FERNANDES COBRANÇAS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1009219-19.2016.8.26.0597/50000 - Sertãozinho - Voto no 45494
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No : 45494
EDEC.No : 1009219-19.2016.8.26.0597/50000
COMARCA : SERTÃOZINHO
EBTE. : SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA.
EBDOS. : E. FERNANDES COBRANÇAS ME E MARCO ANTONIO
STRABELI ME (ESPÓLIO)
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inexistência Não configuração de qualquer das hipóteses
previstas em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a
oposição do recurso
Prequestionamento Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de
prequestionamento, que se considera incluída no acórdão
hostilizado, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade Art. 1.025 do
CPC EMBARGOS REJEITADOS.*
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo autor contra o v. acórdão de fls. 622/629, que deu
provimento ao apelo dos corréus para julgar improcedente
a presente ação declaratória de inexigibilidade de
débito, e procedente a reconvenção.

Com o fito de prequestionamento de dispositivos legais constitucionais e
infraconstitucionais, o embargante aponta a existência de
omissões no v. aresto, no tocante ao fato de que a
própria embargada (a gráfica, representada pelo espólio)
não produziu qualquer prova de que as mercadorias
representadas pelas notas fiscais discutidas nos autos
foram solicitadas e entregues. Acrescenta que o pedido de
inexigibilidade dos títulos foi baseado na inexistência
de relação comercial entre as partes. Afirma que o fato
haver o pagamento de algumas notas fiscais (oriundas de
relação comercial prévia) enviadas pela embargada E.
FERNANDES
COBRANÇA
ao
“e-mail”
de
seu colaborador
(renatohneves@outlook.com) não comprova a lisura das
outras notas fiscais remetidas a esse mesmo endereço
eletrônico. Sustenta que o v. acórdão não valorou o
documento de fls. 133, que demonstra que i “e-mail” para
verificar a identidade do endereço eletrônico “@ outlook”
é ****@hotmail.com, o que certamente se refere ao “e-
mail” da própria gráfica (graficalibra@hotmail.com).
Insiste em que se houve o pagamento das notas fiscais
supostamente confirmadas mediante “ok”, isso ocorreu
porque são efetivamente devidas e registradas em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1009219-19.2016.8.26.0597/50000 - Sertãozinho - Voto no 45494
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
sistema interno. Pede o provimento, com a atribuição de
efeito modificativo do julgado.
Recurso tempestivo e respondido pelos
embargados.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo manifestado
pelo recorrente, as razoÞes destes embargos revelam a
ause ncia das hipoìteses previstas no art. 1.022 do Coìdigo
de Processo Civil.
NaÞo se verifica no v. aresto a omissaÞo
apontada, a fim de justificar a interposic aÞo destes
declaratoìrios.
O v. acoìrdaÞo afastou a tese do embargante
de que o “e-mail” de seu colaborador era desconhecido e
não utilizado para a troca de mensagens entre as partes.
E asseverou que, no tocante às duplicatas
sacadas com lastro nas notas fiscais objeto dos autos,
repetiu-se o “modus operandi” da manifestação, por meio
de “ok”, da concordância do recorrente quanto à emissão
das referidas NF's, bem ainda do reconhecimento de que os
serviços foram efetivamente prestados.
No tocante ao comprovante de entrega, cuja
ausência o embargante afirma desconstituir o regular
saque dos títulos, o julgado hostilizado anotou:
Ressalta-se, por oportuno, que para a
comprovação da relação negocial subjacente, a Lei das
Duplicatas não exige que seja exibido documento em que
conste a assinatura do recebedor, mas apenas “documento
hábil
comprobatório
da
entrega
e
recebimento
da
mercadoria” (art. 15, II, da Lei no 5.474/68, com a
redação
dada
pela
Lei
no
6.458/77),
requisito
perfeitamente
preenchido,
conforme
exaustivamente
anotado, pelo e-mail do autor confirmando a prestação dos
serviços, ao exarar o seu “ok” (fls. 628/629).
Conforme
anota
Theotonio
NegraÞo
“os
embargos de declarac aÞo naÞo saÞo palco para a parte se
insurgir contra o julgado e requerer sua alterac aÞo. Por
isso 'naÞo se admite embargos de declarac aÞo com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Coìdigo de Processo Civil' (STJ-Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1009219-19.2016.8.26.0597/50000 - Sertãozinho - Voto no 45494
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito,
j. 20.4.05, naÞo conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119)”
("Coìdigo de Processo Civil e Legislac aÞo Processual em
vigor", 40a ed., nota 6:art. 535, p. 719).
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justic a
pontifica que “delira da via declaratoìria a decisaÞo que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa” (REsp. 2604-
AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido: REsp. 224 RJ, RSTJ
3/1097; e REsp. 455-DF RT 668/181.
E ainda:
Estando “clara a pretensaÞo em prol da
rediscussaÞo da controveìrsia e da reversaÞo do julgado” e
“evidenciada a pretensaÞo de reversaÞo do meìrito sem a
existe ncia de nenhum viìcio previsto no art. 535 do
Coìdigo de Processo Civil, eì de se rejeitar os embargos de
declarac aÞo” (EDcl nos EDcl na Pet 8345/SC, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, Primeira Sec aÞo, j. 24/06/2015, DJe
04/08/2015).
O
pretório
excelso
proclama
o
mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049 e 134/836)
E nos moldes do art. 1.025 do Coìdigo de
Processo Civil, “consideram-se incluiìdos no acoìrdaÞo os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declarac aÞo
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissaÞo, contradic aÞo ou
obscuridade”.
Não há, portanto, que se cogitar de nova
provocac aÞo da Corte para justificar a interposic aÞo de
recursos aÌs insta ncias superiores.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratoìrios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL